Tribunal: TJBA
Processo: 8007627-14.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8007627-14.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISPIM FURIATH DA SILVA Advogado(s): ILDO JOSE SIQUEIRA JUNIOR (OAB:PE54700-A), WAGNER VELOSO MARTINS (OAB:BA37160-A) APELADO: SEBASTIAO SOUZA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS VIA WHATSAPP. INJÚRIAS E SUPOSTAS AMEAÇAS EM AMBIENTE PRIVADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. RECIPROCIDADE NAS INTERAÇÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ABALO À HONRA OU À DIGNIDADE. MEROS DISSABORES E DESENTENDIMENTOS COTIDIANOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Recurso de Apelação interposto por CRISPIM FURIATH DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Seguro/BA, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de SEBASTIÃO SOUZA ROCHA. O autor alegou ter recebido, por meio do aplicativo WhatsApp, mensagens contendo palavras de baixo calão, injúrias, difamações, figurinhas ofensivas e supostas ameaças dirigidas à sua família, pleiteando indenização no valor de R$ 10.000,00. 2. O magistrado de origem concluiu que, embora decretada a revelia do réu, as provas constantes nos autos não demonstravam violação efetiva aos direitos da personalidade, especialmente diante da reciprocidade nas ofensas e do contexto de informalidade evidenciado nas conversas. II. Questão Em Discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu autoriza, por si só, a procedência do pedido indenizatório; (ii) estabelecer se as mensagens trocadas entre as partes configuram ato ilícito apto a ensejar reparação civil por dano moral; e (iii) determinar se o contexto da interação, marcado por respostas jocosas e ofensas recíprocas, afasta a caracterização de efetivo abalo moral indenizável. III. Razões De Decidir 3. A revelia prevista no art. 344 do CPC gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato, não implicando procedência automática dos pedidos formulados na inicial. 4. O autor permanece responsável pela comprovação mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que a parte ré deixe de apresentar contestação. 5. A configuração da responsabilidade civil exige demonstração simultânea de conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil. 6. A análise das mensagens acostadas aos autos evidencia interação marcada por informalidade, reciprocidade nas ofensas e participação ativa do próprio autor na dinâmica comunicativa, inclusive com o envio de risadas e respostas provocativas. 7. O contexto das conversas privadas afasta a demonstração inequívoca do animus injuriandi necessário à caracterização de ofensa indenizável aos direitos da personalidade. 8. Mensagens ríspidas, deselegantes ou ofensivas trocadas em ambiente privado, sem publicidade ou repercussão social relevante, não configuram automaticamente dano moral reparável. 9. O dano moral exige demonstração concreta de sofrimento intenso, humilhação relevante ou efetiva violação à honra subjetiva, não se confundindo com meros aborrecimentos ou conflitos interpessoais cotidianos. 10. A alegação recursal de que as respostas do autor possuíam caráter estratégico ou irônico não encontra suporte probatório suficiente para infirmar a conclusão extraída do conjunto documental. 11. A inexistência de laudos, testemunhos ou outros elementos aptos a comprovar repercussão psicológica relevante reforça a conclusão pela ausência de dano moral indenizável. 12. A manutenção da improcedência preserva a adequada aplicação do instituto da responsabilidade civil e impede a banalização das indenizações por dano moral em situações de mero desentendimento privado. IV. Dispositivo E Tese 13. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A revelia produz presunção relativa de veracidade e não afasta o dever do autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado. 2. A responsabilidade civil por dano moral exige demonstração efetiva de violação relevante aos direitos da personalidade. 3. A reciprocidade nas ofensas e o contexto de informalidade nas interações privadas afastam a configuração de dano moral indenizável. 4. Mensagens ofensivas trocadas em ambiente privado, sem repercussão pública e sem prova de efetivo abalo psicológico, configuram mero dissabor da convivência social. 5. A ausência de prova concreta do sofrimento moral impede a condenação indenizatória, ainda que decretada a revelia da parte ré. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 344, 373, I, e 85, § 11. CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0001968-79.2011.8.05.0191, Rel. Desa. Marta Moreira Santana, publ. 11.11.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2679223/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8066317-88.2021.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 08.06.2022; TJBA, Apelação nº 8131241-74.2022.8.05.0001, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 30.04.2024; TJSP, Apelação nº 1002633-46.2019.8.26.0019, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 22.10.2020; TJMG, Apelação Cível nº 5008422-67.2023.8.13.0313, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 31.07.2025; STJ, REsp nº 1731439/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007627-14.2022.8.05.0201, em que figuram como Apelante CRISPIM FURIATH DA SILVA e como Apelado SEBASTIÃO SOUZA ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA